Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-76.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. AGRESSÃO FÍSICA INCONTROVERSA. CONDUTA DESPROPORCIONAL. AGRESSÃO INJUSTA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou “IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR a parte requerida na obrigação de pagar consistente em reparar os danos morais causados à parte requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora a contar desde a data desta sentença”.
2. Em súmula, a autora narra que no dia 21 de junho de 2024 realizava um pedido no McDonald's localizado nas proximidades da Torre de TV, acompanhada de seu namorado, utilizando o único totem de autoatendimento em funcionamento no estabelecimento, quando a ré começou a ofendê-la com piadinhas desrespeitosas. Aduz que ignorou as provocações e se dirigiu ao balcão para retirar o pedido, no entanto, a requerida seguiu a autora e seu namorado e continuou a provocá-los sem qualquer motivo, intensificando as ofensas até o nível de xingamentos extremamente desrespeitosos (como “vagabunda”), apontando o dedo na cara da demandante. Ressalta que pediu à ré para retirar o dedo de seu rosto, momento em que a requerida desferiu um tapa no rosto da requerente, que não revidou. Salienta que, durante todo o ocorrido, a ré ostentava o cargo de perita da Polícia Federal e informava constantemente que estava armada, ameaçando a autora e todos os presentes.
3. A ré formulou contestação com pedido contraposto, sustentando que estava acompanhada de uma amiga no local descrito pela autora, quando a requerente entendeu de forma errônea a fala da requerida como sendo crítica pela demora. Esclarece que havia somente um totem funcionando e que aguardava o atendimento após a requerente, quando houve desentendimento do que fora falado com uma família que chegava ao local. A ré afirma que alertava à família que estava aguardando na fila sentada próxima ao local, no entanto a autora entendeu que a ré estava reclamando da demora. Argumenta que as provocações começaram por parte da requerente e, após discussão, a autora torceu o dedo da demandada, que revidou com um tapa, respondendo à injusta agressão. Acrescenta que a requerente estava consumindo bebida alcóolica se divertindo às custas da ré, proferindo palavras ofensivas e adotando uma postura que indicava desprezo, falta de respeito e ironias. Esclarece que não estava armada, que a autora escondeu o seu lanche atrás do balcão. Assevera que, após a confusão, foram registrar boletim de ocorrência e, saindo da delegacia, Bárbara, seu namorado e o gerente da lanchonete concederam entrevistas à emissora - TV Brasília, que se encontrava no estacionamento da quinta DP e o programa foi ao ar às 12h do mesmo dia, com alegações difamatórias, caluniosas e injuriosas.
4. Recurso da parte autora próprio, regular e tempestivo. Concedida a gratuidade de justiça (ID no 67286256). Contrarrazões de ID no 67109976, pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé.
5. Recurso da parte ré próprio, regular e tempestivo. Recolhidos as custas e o preparo recursal (ID no 67109966 a 67109969). Contrarrazões de ID no 67109977.
6. Em suas razões recursais, a 1a recorrente/autora ratifica os termos iniciais, ressaltando que o valor fixado a título de danos morais é irrisório, devendo ser considerada a condição da 1a recorrida/ré como servidora pública federal (Perita Criminal), com dever legal de zelar pela ordem e respeito; o abuso de autoridade evidenciado pelo uso intimidatório de sua condição funcional; a gravidade da agressão física injustificada (tapa no rosto); a humilhação pública sofrida em estabelecimento comercial e a expressiva capacidade econômica da 1a recorrida, com remuneração superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
7. Em suas razões recursais, a 2a recorrente/ré ratifica os termos da contestação, sustentando que houve cerceamento de defesa, pois não houve audiência de instrução para oitiva da testemunha arrolada. No mérito, argumenta que não há provas de acontecimentos anteriores à mídia anexada pela 2a recorrida/autora e que, dos vídeos anexados, é possível verificar que o agravamento das ofensas partir da 2a recorrida. Pugnou pela anulação da sentença. Alternativamente, pleiteou a reforma da sentença, com improcedência dos pedidos iniciais, ou a diminuição do valor fixado a título de danos morais.
8. A controvérsia dos autos cinge-se à ocorrência ou não de fato suficiente a caracterizar danos morais indenizáveis.
9. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Discute-se, em preliminar, a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, indeferindo a oitiva de testemunhas. Esclarece-se, desde já, que cabe ao Julgador analisar os autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas produzidas e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso em concreto ou julgar a lide de forma antecipada. No caso em análise, os documentos e provas acostados aos autos bastaram para a formação do convencimento e permitiram o exame adequado das questões discutidas, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas. Assim, se estão presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza paritária, analisando-se a responsabilidade civil de ambas as partes segundo os preceitos do Código Civil. Para a solução justa da lide, aplica-se o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
11. Frise-se que para comprovar a existência da responsabilidade civil da parte, o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
12. Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou os vídeos de ID no 67109918 a 67109922 e o Boletim de Ocorrência 5.895/2024-1 de ID no 67109915. A ré anexou o Boletim de Ocorrência 165.246/204-1 de ID no 67109935; os vídeos de ID no 67109936 a 67109941 e a reportagem de ID no 67109943 a 67109945. As provas mostram que houve discussão entre as partes e que esta se acalorou. Em um determinado momento, a ré se dirigiu à autora com o dedo indicador apontado para o rosto da requerente; esta pegou o dedo da ré e fez o movimento de baixá-lo, ocasião em que a ré desferiu um tapa na cara da autora. Tudo que aconteceu momentos depois é juridicamente irrelevante, pois os ânimos estavam alterados.
13. Da análise dos autos, deve-se concluir que a agressão à autora foi injusta, conforme bem explanado na sentença, a qual consignou que “o fato de apontar o dedo em riste em direção ao rosto de outrem, conquanto não suficiente para caracterizar agressão física, é ato comumente associado ao desrespeito. Trata-se de conduta que supera a mera agressão verbal e demonstra afronta e menosprezo pela pessoa ofendida. Logo, é perfeitamente compreensível que a pessoa ‘agredida’ pelo sinal de dedo em riste tente fazer cessar a conduta, especialmente em situações de tensão com desconhecidos como a apurada nos autos. Na sequência, após ter seu dedo segurado, a parte requerida se desvencilha e desfere um forte tapa no rosto da parte requerente, que não revida e é contida por seu namorado”.
14. Na situação em análise, verifica-se que a autora provou ter sofrido agressão injusta pela requerida (art. 373, inc. I do CPC), conclusão que se extrai ao analisar as provas produzidas pelas partes. Configurada a responsabilidade civil da ré, resta o dever de indenizar. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, cumpre destacar que o ordenamento jurídico vigente ampara o pleito da autora no art. 5o, V e X, da CF/88 e art. 12, do CC/02, vez que a agressão a bens imateriais, como a integridade física, configura prejuízo moral, cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial decorrente.
15. Para que se configure a lesão não há se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. São morais os danos experimentados por algum titular de direitos, seja em sua esfera de consideração pessoal (intimidade, honra, afeição, segredo), seja na social (reputação, conceito, consideração, identificação), por força de ações ou omissões, injustas de outrem, tais como, agressões infamantes ou humilhantes, discriminações atentatórias; divulgação indevida de fato íntimo, cobrança vexatória de dívida e outras tantas manifestações que podem surgir no relacionamento social.
16. A ofensa a direito da personalidade está clara no caso em comento, o que enseja reparação por danos morais. Assim se conclui, pois, a autora sofreu agressão injusta em seu patrimônio imaterial, quando da discussão entre as partes houve agressão física, ressaltando que a ré não soube agir com urbanidade, sendo sua conduta reprovável e lamentável, restando comprovado o ato ilícito doloso praticado pela requerida que causou danos à autora.
17. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença, a título de condenação por danos morais, observa adequadamente as particularidades do caso, não havendo falar em desproporcionalidade ou desarrazoabilidade. Ademais, compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verificou no caso em análise. Nesse sentido: Acórdão 1929718, 0767415-36.2023.8.07.0016, Acórdão 1922555, 0702195-57.2024.8.07.0016.
18. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Sem condenação de honorários ante a sucumbência recíproca.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.